Tribunal: TJDFT
Processo: 0732046-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0732046-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO HERCULES FERREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO HERCULES FERREIRA DE SOUSA, condenado como incurso nas penas do art. 155, § 1o e § 4o, incisos I, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno, qualificado pela destruição de obstáculo), contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília, na parte em que decretou a prisão do paciente para a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi condenado na tipificação acima, à pena de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, havendo incompatibilidade entre este regime e a prisão preventiva, tendo o Juízo imposto ao paciente situação mais grave do que a estabelecida como pena definitiva. Diz que, em caso de entendimento diverso, é necessária a readequação da medida cautelar com o regime imposto. Alega que esse entendimento configura cumprimento antecipado de pena e há ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, explicando, ainda, que o paciente foi condenado anteriormente por dois furtos e um tráfico, todos praticados sem violência ou grave ameaça e recebeu penas inferiores a três anos, não havendo que se falar em escalada delitiva, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ou substituição por outras medidas cautelares. Subsidiariamente, pretende a compatibilização da prisão preventiva com o regime de pena aplicado e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 29702214). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurge-se o impetrante contra a sentença, na parte que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o argumento, em síntese, de que ele foi condenado a regime semiaberto, o qual se mostra incompatível com a prisão preventiva, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. No caso, o Juízo de piso, ao proferir a sentença, condenando o paciente a 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, anotou que ele praticou crimes após o cometido nestes autos, tendo sido, inclusive, preso por um desse delitos, bem como ele não possui trabalho nem atividade lícita. Confiram-se: “Decreto da prisão preventiva (art. 387, § 1o, CPP) – O sentenciado cometeu o crime em 22.9.2019, enquanto cumpria pena em regime aberto. Não obstante, no dia 26.10.2019, cometeu novo furto qualificado, conforme processo 0735636-50.2019.8.07.0001. Além disso, foi novamente preso em flagrante no dia 3.3.2020, por crime de roubo, estando preso por este fato até esta data (processo n. 20200110031239). Assim, o sentenciado encontra-se preso em virtude de outro processo-crime, mas respondeu ao presente feito em liberdade. No entanto, reputo que a liberdade do sentenciado atenta contra a ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, – na medida em que foi condenado a regime inicial semiaberto, não havendo nos autos qualquer comprovação de que possui trabalho ou exerce qualquer atividade lícita – e ainda, como dito, atenta contra a ordem pública, visto que o réu possui diversas condenações por tráfico de drogas, furto qualificado, receptação e roubo e, na data deste fato, encontrava-se cumprindo pena em regime aberto. Como se não bastasse, foi novamente condenado nos presentes autos por furto qualificado, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, o que demonstra a sua contumácia e reiteração criminosa. Apesar de não haver pedido do Ministério Público para a decretação da prisão, entendo que não houve alteração do disposto no art. 387, § 1o, do CPP que admite a decretação da prisão de ofício quando da prolação da sentença, in verbis: "§ 1o O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta" (Destaquei). Observo que a alteração promovida pela Lei 13.964/2019 no art. 282, § 2o e 311 do CPP objetivou afastar eventual "contaminação" do juiz que tenderia a, ainda que inconscientemente, condenar um réu que teve a prisão por ele decretada, para "confirmar" a posição adotada como fundamento para impor a medida cautelar. Tal situação inexiste no momento da prolação da sentença condenatória, ou seja, não há falar em "contaminação" do magistrado no momento em que profere a sentença e esgota a jurisdição. Por isso, a doutrina - com algumas exceções que confirmam a regra - inclina-se por admitir a prisão de ofício no momento da prolação da sentença. Neste sentido, observe-se a percuciente observação de Renato Brasileiro de Lima: (...)"De fato, sem embargo dos inúmeros artigos do Código de Processo Penal que foram alterados (e incluídos) pelo Pacote Anticrime de modo a evidenciar a impossibilidade de atuação ex officio do magistrado a qualquer momento da persecução penal - arts. 3o, 282, §§ 2o e 4o, e 311 -, não houve qualquer mudança dos arts. 387, § 1o e 413, § 3o, do CPP. Fosse a intenção do legislador de coibir atuação ex officio do magistrado nesses momentos procedimentais, deveria ter promovido, por exemplo, a alteração expressa do Artigo 387, § 1o do CPP, para que, a semelhança do que consta da nova redação conferida ao artigo 311 do CPP, dispusesse que “o juiz decidirá fundamentadamente, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser imposta”. Se não bastasse esse primeiro argumento, não se pode perder de vista que a vedação à atuação ex officio do magistrado no curso da persecução penal tem como objetivo principal a preservação de sua imparcialidade. É dizer, como ser humano que é, se o juiz sumariamente, por exemplo, decretar de ofício a prisão preventiva do acusado durante a 1a fase do Júri, restará vinculado a esta decisão, e, mesmo que involuntariamente, buscará sua manutenção por ocasião da pronúncia, superestimando, assim, novas informações que possam confirmá-la, ao mesmo tempo em que tenderá a subestimar outras que a contrariem, sobretudo se levarmos em consideração que a decretação do carcer ad custodiam demanda ampla fundamentação e juízo valorativo sobre circunstâncias do fato e do acusado que denotam praticamente um convencimento pré-formado na mente do jogador no sentido da futura pronúncia. Se todo esse raciocínio é válido durante a fase investigatória e no curso do processo, parece de todo evidente que a razão de ser da preservação dessa imparcialidade subjetiva e objetiva do magistrado deixa de existir no exato momento procedimental em que a própria Lei impõe a ele a tomada de uma decisão de condenar (ou absolver) o acusado, ou pronuncia-lo. Ora, se o magistrado está proferindo uma decisão condenatória, já não há mais nenhuma justificativa em se vedar sua atuação ex officio, porquanto, nesse procedimental, já externou sua convicção acerca do caso sub judice, daí por que não só pode como deve fazer uso de toda e qualquer medida cautelar que se fizerem necessárias, independentemente de requerimento das partes, até mesmo de modo a não evitar uma possível ineficácia da decisão por ele proferida naquele momento. De fato, seria absolutamente irracional que ao condenar determinado acusado, foragido há seis meses, ficasse impossibilitado de decretar eventual prisão preventiva com base na garantia da aplicação da lei penal pelo simples fato de não ter havido requerimento ministerial nesse sentido em sede de alegações orais (ou memoriais). Ter-se-ia, em tal hipótese, evidente denegação da própria tutela jurisdicional, já que o magistrado estaria proibido de adotar medidas cautelares de modo a salvaguardar a eficácia da sua própria sentença condenatória. Com efeito, de que adianta conferir ao juiz a competência para deliberar sobre a condenação de alguém se não forem outorgadas, concomitantemente, medidas cautelares para resguardar sua eficácia? Por tais motivos queremos crer que atuação ex officio do magistrado no momento da pronúncia ou da sentença condenatória recorrível não se revela incompatível com as inúmeras mudanças promovidas pelo Pacote Anticrime" (Pacote Anticrime, Editora JusPodivm, 2020, p. 273-4 - destaques inexistentes no original). Assim, decreto a prisão preventiva de FERNANDO HERCULES FERREIRA DE SOUSA, com base nos artigos 311, 312 e 313, II, do CPP. Expeça-se mandado de prisão” – negritos nossos. Analisando-se o caso específico dos autos, verifico que se trata de paciente acostumado às práticas delituosas, com condenações por receptação, furtos e tráfico de drogas, além de responder por outros processos, e estava cumprindo regime aberto quando da prática do crime analisado neste habeas corpus. Após a prática deste crime, praticou outros dois, estando, inclusive preso por um deles, desde 03/03/2020, tanto que foi citado na Penitenciária Papuda, razão pela qual não se mostra razoável a revogação de sua prisão preventiva, porquanto esses delitos praticados posteriormente revelam sua periculosidade social e indicam o risco de reiteração delitiva, o que justifica a prisão cautelar, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos. Do mesmo modo, o paciente já está condenado e preso por outro delito, além de ter sido determinada sua prisão cautelar por este, mostrando-se inadequadas as demais medidas cautelares diversas da prisão, devido à necessidade da segregação extrema. Confiram-se os seguintes julgados sobre a manutenção da prisão decretada na sentença condenatória, ainda que o réu tenha ficado solto anteriormente: HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTINUADO. PACIENTE QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL SOLTO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. RÉU QUE FOI CONDENADO EM OUTRA AÇÃO PENAL POR ESTUPRO DE OUTRA VULNERÁVEL. RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 3. No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, pois o mesmo foi condenado em outra ação penal também pela prática de estupro de vulnerável continuado. Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes. 4. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal. 5. Por outro lado, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, não foi objeto de análise por parte da Corte a quo, de modo que não pode ser apreciada diretamente por este Tribunal, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância. 6. Writ não conhecido (HC 498.620/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 06/05/2019) HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA. 199 PORÇÕES DE COCAÍNA E 64 PORÇÕES DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. No caso dos autos, a prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a variedade da droga apreendida (64 porções de maconha e 199 porções de cocaína) e a reiteração delitiva, já que o paciente responde a outro processo, em que foram apreendidas uma balança de precisão, além de porções de cocaína e de maconha. 2. Ordem denegada (HC 522.615/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019). AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. VEDAÇÃO DO RECURSO EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO COM AMPARO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. No caso, embora a custódia cautelar do agravante tenha sido relaxada durante a instrução criminal por excesso de prazo, a prisão preventiva ordenada na sentença encontra-se devidamente justificada na garantia da ordem pública, tendo sido destacado pelo Juízo processante as circunstâncias do crime e o risco de reiteração delitiva em razão da reincidência. 3. Quanto a ausência de contemporaneidade, tem-se que não cessou a periculosidade do agravante no curso processual, mas apenas foi reconhecida a ilegalidade da custódia dos réus por excesso de prazo, ficando evidente a manutenção da condição pessoal desfavorável, que justificava, desde o início, a prisão preventiva. 4. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 658.317/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 30/06/2021) – negritos nossos. No tocante à alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, confira-se os seguintes julgados a seguir colacionados sobre a matéria, aos quais me filio: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. COMPATIBILIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO COM PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A "jurisprudência dominante nas Turmas que compõem a Terceira Seção deste Tribunal é no sentido de que o encarceramento provisório é compatível com o regime semiaberto, sendo necessária apenas a adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença [...]" (RHC 94.536/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 27/03/2018.) 3. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido para compatibilizar a prisão cautelar com o regime semiaberto, aplicando-se, desde já, as respectivas regras, salvo se houver prisão por outro motivo (RHC 123.277/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 02/06/2020). HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FIXADA EM 06 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA NO INICIAL SEMIABERTO. PEDIDO PARA O PACIENTE APELAR EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CARTA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA EXPEDIDA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no inicial semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, que, no presente caso, já foi expedida, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Ordem denegada para manter a sentença na parte em que indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade (Acórdão n.1151926, 07221252220188070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 15/02/2019, Publicado no PJe: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. APELO EM LIBERDADE. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE (...). 2. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto imposto em sentença condenatória. 3. Ordem denegada (Acórdão n.1147217, 07212159220188070000, Relator: JESUINO RISSATO 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 31/01/2019, Publicado no DJE: 06/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se apenas que há necessidade de adequação da prisão cautelar com o regime carcerário fixado na sentença. Entendo, ademais, que os fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva são diversos dos requisitos apreciados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena, não se mostrando incompatível e desproporcional a manutenção da segregação cautelar no presente caso, pois a prisão se mostra necessária nos termos em que foi decretada. De se salientar, ainda, que foi determinada a expedição de guia de execução na sentença, razão pela qual ao Juízo das Execuções Penais devem ser dirigidos pedidos concernentes ao regime de pena fixado e demais temas afeitos à execução provisória da pena do paciente. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 14 de outubro de 2021 15:31:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator